Tribunal: TJPA
Processo: 0823619-80.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823619-80.2024.8.14.0401

APELANTE: EDILSON MONTEIRO ALVES

APELADO: SHEILA BARBOSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CONDICIONAMENTO À PERSISTÊNCIA DO RISCO. DESNECESSIDADE DE PRAZO CERTO OU REVISÃO AUTOMÁTICA. CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.340/2006, APÓS A LEI Nº 14.550/2023. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que manteve a imposição de medidas protetivas de urgência previstas na
Lei nº 11.340/2006
, fixadas por prazo indeterminado, condicionadas à persistência do risco à integridade da vítima, sem estipulação de termo final ou de revisão judicial periódica automática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, vinculadas à persistência do risco à vítima, sem fixação de termo final; (ii) estabelecer se é obrigatória a fixação de prazo certo para reavaliação periódica das medidas, por analogia ao
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e preventiva, voltadas à proteção da integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, não se confundindo com cautelares penais de natureza sancionatória.

4. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece expressamente que as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à vítima, afastando a exigência legal de prazo certo ou de revisão automática.

5. A duração das medidas está submetida à cláusula rebus sic stantibus, sendo sua manutenção condicionada à permanência do contexto fático que justificou a imposição, inexistindo caráter perpétuo ou definitivo.

6. O art. 19, § 5º, da Lei nº 11.340/2006 assegura controle judicial adequado, ao permitir a revisão, modificação ou revogação das medidas a qualquer tempo, mediante provocação do Ministério Público, da ofendida, de seu representante legal, do agressor ou de seu defensor.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as medidas protetivas não dependem de inquérito ou ação penal em curso, não exigem prazo determinado de vigência e não se submetem, por analogia, ao regime jurídico da prisão preventiva.

8. A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal é juridicamente inadequada, pois a prisão preventiva possui natureza excepcional e regime próprio, diverso das medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

9. No caso concreto, o Juízo de origem realizou análise individualizada da situação fática, revogando ou flexibilizando medidas desnecessárias, o que demonstra a proporcionalidade e a ausência de automatismo na imposição das restrições.

10. Inexiste nos autos demonstração de alteração substancial do quadro fático que indique a cessação do risco à vítima ou a desnecessidade das medidas remanescentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser fixadas por prazo indeterminado, desde que condicionadas à persistência do risco à integridade da vítima.

2. A ausência de prazo certo ou de revisão judicial periódica automática não configura ilegalidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão a qualquer tempo, mediante provocação das partes interessadas.

3. É inaplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC nº 184.081/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023; STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023; STF, HC nº 155.187 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019, DJe 16.04.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDILSON MONTEIRO ALVES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
S.B.A.
, mantendo-as com vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Consta dos autos que as medidas protetivas foram requeridas por S.B.A em face do apelante, seu irmão de criação, alegando estar sendo vítima de ameaças e pressões psicológicas recorrentes. Sustentou que foi registrada como filha pelo pai do requerido desde o nascimento, mas que jamais foi aceita por ele como irmã, o qual, reiteradamente, questionaria seu direito de residir no imóvel onde mora, bem que afirma ter recebido por doação de sua mãe biológica, com declaração registrada em cartório. Informou, ainda, a existência de medidas protetivas anteriormente deferidas em 2023, já expiradas, e que, após o término da proteção, o requerido teria retomado as condutas intimidatórias, culminando em suposta ameaça verbal proferida em sua residência na data dos fatos, ocasionando abalo em seu estado emocional.

As medidas protetivas foram deferidas em 10/11/2024 e consistiram na proibição de aproximação, proibição de contato por qualquer meio e proibição de frequentar a residência da requerente, visando à preservação de sua integridade física e psicológica.

O requerido, por sua vez, nega a ocorrência de qualquer conflito, ameaça ou contato com a requerente na data indicada, afirmando que o episódio narrado teria decorrido de desentendimento entre a requerente e sua outra irmã, conforme boletim de ocorrência juntado. Sustenta, ainda, que a requerente possui sistema de câmeras de segurança apto a comprovar a inexistência de agressão física ou verbal, bem como alega uso indevido dos mecanismos da Lei Maria da Penha, com finalidade patrimonial.

Na sentença (ID 29878585), o Juízo consignou expressamente que, embora inicialmente fixado prazo certo, a vigência das medidas protetivas deveria observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e a redação atual do art. 19 da Lei nº 11.340/2006, passando a subsistir enquanto persistisse a situação de risco, cabendo à parte interessada demonstrar eventual cessação das circunstâncias que ensejaram sua imposição.

Inconformado, o apelante em suas razões recursais
(
ID 29878587
)
sustenta em síntese, que a fixação de medidas protetivas por prazo indeterminado configuraria restrição desproporcional e irrazoável a seus direitos fundamentais, defendendo a necessidade de estabelecimento de termo final ou, ao menos, de revisão judicial periódica obrigatória, por analogia ao regime das medidas cautelares penais, notadamente o disposto no
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
requerendo ao final, a reforma da sentença para que seja fixado prazo certo de vigência das medidas ou, subsidiariamente, determinado período para reavaliação judicial automática não superior a 90 (noventa) dias ou alternativamente que o prazo de validade das medidas não ultrapasse 06 (seis) meses.

Apresentadas contrarrazões pela vítima (ID 29878598) e pelo Ministério Público (ID 29878583), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a vítima que a situação conflituosa ainda persiste e ainda sente-se ameaçada. Por sua vez, o Ministério Público, defende a plena legalidade da sentença, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, ressaltando que a vigência das medidas protetivas está vinculada à persistência do risco, e não à imposição de prazo abstrato.

Da mesma sorte, manifestou-se a Procuradoria em sede de 2º Grau (ID 32005145).

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

A defesa insurge-se quanto à sentença no que diz respeito à fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem a fixação e prazo para reavaliação da necessidade da medida.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se, de forma objetiva e delimitada, à possibilidade jurídica de manutenção das medidas protetivas de urgência com vigência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco à vítima, sem fixação de termo final ou de revisão judicial periódica automática.

A
Lei nº 11.340/2006
, especialmente após as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.550/2023
, conferiu tratamento normativo expresso à matéria. O
art. 19, § 6º
, dispõe de forma clara e inequívoca que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.

Trata-se de opção legislativa consciente, alinhada à natureza preventiva e inibitória dessas medidas, cujo objetivo central é interromper ciclos de violência e evitar a revitimização.

Não se cuida, portanto, de vigência “eterna” ou “
ad eternum
”, como sustenta a defesa, mas de duração condicionada a um pressuposto fático concreto e variável: a existência do risco. A cláusula que rege a subsistência das medidas é manifestamente
rebus sic stantibus
, estando sua manutenção subordinada à permanência das circunstâncias que justificaram sua imposição.

A própria legislação assegura mecanismo adequado de controle judicial, ao estabelecer, no
art. 19, § 5º
, que as medidas protetivas podem ser revistas a qualquer tempo, mediante requerimento do Ministério Público, da ofendida, de seu representante legal, do agressor ou de seu defensor. Não há, assim, supressão de contraditório, nem blindagem absoluta da decisão judicial, mas, ao revés, um modelo de controle que evita a imposição de ônus institucional indevido à vítima, que não pode ser compelida a reiteradamente se expor ao sistema de justiça para manter proteção mínima à sua integridade.

A sentença recorrida, ao aplicar esse regime, observou com precisão o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento repetitivo, no sentido de que as medidas protetivas possuem natureza autônoma, predominantemente civil, não se confundindo com cautelares penais tradicionais e não estando sujeitas à exigência de prazo certo de duração.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CARÁTER DE TUTELA INIBITÓRIA . DURAÇÃO. AVALIÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . A aplicação das medidas protetivas de urgência, dispostas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei Maria da Penha, implica dupla tutela ao disponibilizar à ofendida meio célere de proteção própria, de familiares e de testemunhas. 2. Na hipótese, a fundamentação do decisum impugnado se afigura idôneo o deferimento das referidas medidas, haja vista que evidenciado o elevado risco à incolumidade da ofendida, tendo em vista que ela "declara sofrer violência psicológica e que o mesmo tentou agarrá-la e beijá-la à força", além do histórico de reiteração dos atos por parte do ora insurgente . 3. Quanto à fixação de prazo para a imposição das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006,
é de notório conhecimento de que tais providências objetivam resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, bem como gozam de caráter de tutela inibitória e reintegratória - conteúdo satisfativo - e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. 4. As medidas protetivas de urgência são concedidas independentemente da tipificação penal da violência praticada, bem como do ajuizamento da respectiva ação penal, ou de inquérito policial e vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que será avaliado pelo Juízo de origem, conforme determinado.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC: 184081 SP 2023/0249804-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2023) –
grifamos.

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO.
VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO
. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art . 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art . 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques
. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7.
É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .
8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco.9 . Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes. (STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

A tentativa defensiva de aplicar, por analogia, o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
não se sustenta. A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional, privativa de liberdade, submetida a regime jurídico próprio e a controle temporal rigoroso, justamente em razão da intensidade da restrição imposta. As medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por sua vez, têm finalidade diversa, voltada à contenção do risco e à tutela de direitos fundamentais da vítima, não se prestando à punição antecipada do agressor.

A analogia pretendida, além de juridicamente inadequada, produziria efeito inverso ao desejado pelo sistema de proteção, ao fragilizar a eficácia das medidas e potencializar a revitimização institucional, impondo à mulher a necessidade de reiteradas manifestações para manutenção de providências essenciais à sua segurança.

No caso concreto, cumpre destacar que o Juízo de origem procedeu a criteriosa análise da situação fática, inclusive revogando e flexibilizando medidas que se mostraram desnecessárias ou desproporcionais, o que evidencia a inexistência de automatismo ou excessividade na atuação jurisdicional.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de alteração substancial do quadro que indique a cessação do risco ou a desnecessidade das medidas remanescentes.

A simples alegação genérica de restrição a direitos individuais, desacompanhada de prova concreta de prejuízo indevido ou de modificação relevante do contexto fático, não é suficiente para afastar a proteção deferida à vítima, sobretudo em se tratando de violência doméstica, cuja dinâmica é reconhecidamente complexa e marcada por ciclos de reiteração.

Destaca-se que a restrição imposta observa os limites legais e encontra amparo no princípio da necessidade e adequação, revelando-se proporcional frente à gravidade dos fatos apurados e ao interesse público na preservação da ordem pública e no regular andamento da persecução penal.

Destarte, a sentença que determinou as referidas medidas configura providência jurisdicional fundamentada e consentânea com o poder-dever do Estado de acautelar a eficácia do processo penal, pelo que deve ser mantida em sua integralidade.

Dessa forma, a sentença recorrida revela-se juridicamente correta, proporcional e plenamente alinhada à legislação vigente e à orientação jurisprudencial consolidada, não merecendo qualquer reparo.

No que concerne ao pleito subsidiário formulado pelo apelante, consistente na fixação de prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação obrigatória das medidas protetivas, por analogia ao
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal Brasileiro,
igualmente não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que o Juízo de primeiro grau não concebeu as medidas protetivas como absolutas, imutáveis ou imunes a controle judicial. Mas, ao contrário, expressamente consignou que sua vigência está condicionada à persistência do risco à integridade da ofendida, cabendo às partes interessadas demonstrar eventual alteração do quadro fático. Tal ressalva afasta, desde logo, a alegação de que haveria imposição automática ou perpetuação indevida das restrições impostas ao apelante.

Por oportuno, transcreve-se esse trecho da decisão primeva:

“
A duração das presentes medidas protetivas de urgência é por prazo

indeterminado, vinculando-se a persistência da situação de risco à mulher (Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249).

(...)

Poderá a parte interessada informar a cessação do risco, para fins de revogação das medidas, se for o caso.”

Como se vê, restou resguardado o direito do apelante de rever a medida deferida, comprovando para tanto, a cessação das condições e riscos que as impuseram.

Importa ressaltar, ainda, que o controle judicial permanece integralmente assegurado, podendo o apelante, a qualquer tempo, provocar o Juízo competente para demonstrar a cessação do risco ou a desnecessidade das medidas, hipótese em que a revisão deverá ocorrer mediante decisão motivada, com observância do contraditório e, quando pertinente, da oitiva da vítima. Não há, portanto, qualquer violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade ou do devido processo legal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade na ausência de prazo fixo para reavaliação automática, e estando garantido por lei o direito de revisão das medidas mediante provocação das partes, nada há que ser reformado ou deferido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por
EDILSON MONTEIRO ALVES
mantendo em sua integralidade a sentença condenatória que impôs o impôs medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/2006, em relação à vítima S.B.A., tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026